Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008304-56.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Embargante : JOSÉ HEITOR NASCIMENTO GONÇALVES, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONÇALVES e JOSE ANTONIO GONÇALVES
Embargada : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo : 1008304-56.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ HEITOR NASCIMENTO GONÇALVES, representado por seus genitores MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONÇALVES e JOSE ANTONIO GONÇALVES contra a r. decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Capital/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1015126-35.2021.8.11.0041), ajuizada contra a embargada pelo embargante, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à Unimed que assegure ao autor o custeio dos tratamentos de psicologia aba/análise aplicada do comportamento, fonoaudiologia - aba/análise aplicada do comportamento, terapeuta ocupacional– neuroevolutivo/BOBATH, equoterapia, e musicoterapia, no prazo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias (cf. Id. n. 87520994).
O embargante alega que, diferente do que constou da decisão ora impugnada, não houve a modificação da jurisprudência do STJ a respeito do caráter meramente exemplificativo e não vinculante do rol da ANS de coberturas mínimas e obrigatórias, mas sim, e tão somente, a adoção de posicionamento divergente em alguns julgados submetidos à 4a Turma do STJ, onde, ainda assim, sequer há consenso entre os Ministros integrante daquela seção sobre a matéria, havendo aqueles que continuam filiados ao entendimento histórico, seguido de forma unânime pela 3a Turma, de que o rol da ANS é exemplificativo e que é indevida a negativa de cobertura dos tratamentos médicos só porque não estão ali listados. Pontua, ainda, que aqui, no âmbito deste TJMT, permanece dominante o entendimento quanto à não taxatividade do rol da ANS.
Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição da decisão, e revogar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id no 88432463).
É o breve relatório.
O caso versa sobre autorização de custeio de tratamento médico não previsto no rol da ANS à criança portadora de autismo.
Há, de fato, atualmente, no âmbito da jurisprudência do STJ, posições antagônicas entre a 3a e 4a Turma a respeito da temática da taxatividade do rol de coberturas mínimas obrigatórias editadas pela ANS, pois, conforme mencionado na decisão aqui questionada, a partir do julgamento do REsp no 1.733.013/PR, a 4a Turma abandou a posição até então hegemônica de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, competindo às operadoras de planos de saúde apenas estabelecerem as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e, então, passou a professar a interpretação de que “é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. (...) a disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente” (STJ - 4a Turma – REsp no 1733013/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019), e, de lá para cá, apesar de realmente se verificar uma nota ou outras destonado do conjunto da obra, nos julgamentos feitos pelo colegiado, vem sendo ratificado o posicionamento supramencionado em votação unânime, ou seja, com o apoio daqueles Ministros que eventualmente não seguiram a orientação quando da sua atuação monocrática, conforme se vê, por exemplo, no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 1700315/SP, julgado em 26/04/2021, e, principalmente, no recente julgamento do AgInt no REsp no 1879645/SP, datado de 27/04/2021, onde, revisitando a matéria, e aprofundando na análise da discussão, em votação unânime, a 4a Turma reafirmou e enfatizou a nova posição a respeito do tema. Participaram do julgamento os Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antônio Carlos Ferreira e, como Relator, o Ministro Luis Felipe Salomão.
Essa posição, conforme acima sublinhado, não contagiou a 3a Turma do STJ, que não apenas continuou a professar o mesmo entendimento até então reinante na jurisprudência dos tribunais nacionais, como também expressamente enfrentou e refutou a interpretação adotada agora pela 4a Turma a respeito da matéria (STJ - 3a Turma - REsp 1846108/SP, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 02/02/2021).
Evidente que esse cenário já era conhecido e foi considerado quando da prolação da decisão ora embargada, que, como visto, seguiu a posição da 4a Turma a respeito da interpretação da matéria.
A viabilidade dos embargos de declaração prende-se à indicação clara e concreta de que um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC macula as razões de decidir, possibilitando, assim, ao julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é, segundo Vicente Greco Filho (...) a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...) (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).
No caso, a decisão embargada não contém afirmação conflitante, ou qualquer outro erro que justifique a interposição do presente recurso, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
Portanto, o enfoque consagrado pela decisão permanece infenso às críticas feitas pelos embargantes, rejeito os embargos de declaração e mantenho incólume a decisão embargada.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator